Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, a ré interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo1 – Dr. Marcos Menezes Campolina Diniz , OAB/MG n. 115451 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato2 do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 01 de setembro de 2021 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 12 (doze) meses, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante – Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC3, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação ID 66574638 2 Procuração ID Num. 66574544 - Pág. 21 3 Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)